Tribunal: TJDFT
Processo: 0733480-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 31416251 e anexo de Id 31416253, porque o processo se encontra em pauta de julgamento e remanesce o interesse do juízo suscitante na solução do conflito suscitado. Aguarde-se o encerramento da sessão de julgamento da 2a Sessão Ordinária Virtual – 1CCV (período de 14/2/2022 até 21/2/2022), na qual está incluso o presente feito (Id 32374066). Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora